Tribunal: TJDFT
Processo: 0742111-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742111-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME, RENATO MARINHO DE ARAUJO, LUCIANA BORGES DA COSTA MARINHO, RONALDO MARINHO DE ARAUJO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO O recurso de apelação noticia fato novo, superveniente à prolação da sentença recorrida, relativo ao julgamento do Agravo de Instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador TEÓFILO CAETANO, não transitado em julgado, cujo entendimento manifestado interfere, diretamente, no deslinde da controvérsia destes autos. Destarte, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se quanto à possível prejudicialidade externa apontada, apta a ensejar a suspensão deste feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator